Tribunal: STF
Processo: Rcl 74586
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho – TST no Processo 0000763-64.2021.5.17.0002, que teria afastado a aplicação do art. 468, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, sem observância à cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição Federal, o que ofenderia o enunciado da Súmula Vinculante 10.



    A Petrobras relata que o beneficiário do ato reclamado:



    [...] pretendeu a incorporação da gratificação de função, decorrente do exercício de cargo de confiança por mais de dez anos, ao salário do Reclamante, não obstante a destituição do empregado do cargo de confiança tenha se dado após o início da vigência da reforma trabalhista implementada pela Lei 13.767, de 13/07/2017. 



    O Tribunal Superior do Trabalho, analisando a matéria, negou provimento ao agravo interno da Petrobras e manteve a decisão monocrática do relator da 3ª Turma, que entendeu que a empresa não poderá suprimir a gratificação de função de confiança de trabalhador com mais de dez anos na função, afastando o artigo 468, § 2º, da CLT, e aplicando a súmula 372 do TST.



    [...]



    Assim, afastando a incidência do § 2º do art. 468 da CLT, que dispõe que a reversão ao cargo efetivo, “com ou sem justo motivo, não assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente, que não será incorporada, independentemente do tempo de exercício da respectiva função”, a e. Terceira Turma do TST manteve a determinação da incorporação da gratificação de função gerencial suprimida em 30/11/2018, quando o § 2º do artigo 468 da CLT já estava vigendo desde 11/11/2017 (documento 1, pp. 2-4).



    Segundo sustenta a reclamante:



    [...] o empregado que teve sua gratificação de função suprimida após a vigência da Lei nº 13.467/2017, que alterou o artigo 468, § 2º, da CLT, não tem qualquer direito a incorporação da aludida gratificação, independentemente do motivo da supressão e do tempo de exercício. 



    Assim, ao deferir a incorporação da gratificação de função suprimida já na vigência da nova redação do artigo 468, § 2º, da CLT, violou a Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal, na medida em que negou vigência ao artigo mencionado sem a declaração de sua inconstitucionalidade. 



    Dessa forma, o v. acórdão recorrido, claramente viola a cláusula de reserva de plenário (art. 97, da CF) e contraria a Súmula Vinculante nº 10, uma vez que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade do art. 468, §§ 1º e 2º, da CLT, afasta a sua incidência (documento 1, p. 6).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    [...] a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada por violação à Súmula Vinculante nº 10, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal que a proferiu para que seja pronunciada nova decisão, observando-se a norma legal de regência, o art. 468, § 2º, da CLT, que proíbe expressamente a incorporação da gratificação de função gerencial independentemente do motivo da supressão e do tempo de exercício (documento 1, p. 12).



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é improcedente, pois não se verifica violação à Súmula Vinculante 10, como será demonstrado.



    A questão debatida envolve a determinação, pelo TST, de incorporação da gratificação de função gerencial do empregado, que foi suprimida em 31/12/2020, sob o fundamento de que o art. 468, § 2º, da CLT, vigente desde 11/11/2017, expressamente proibiu tal incorporação:



    Art. 468 - Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda assim desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. 



    § 1º Não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo, anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) 



    § 2º A alteração de que trata o § 1º deste artigo, com ou sem justo motivo, não assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente, que não será incorporada, independentemente do tempo de exercício da respectiva função. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



    A reclamante alega que o Tribunal Superior do Trabalho afastou a incidência da Consolidação das Leis do Trabalho, sem observância da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição Federal, e do verbete da Súmula Vinculante 10:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    Por oportuno, transcrevo o acórdão reclamado, proferido pelo TST ao julgar o agravo de instrumento em recurso de revista, no que interessa:



    A propósito, para melhor elucidação da controvérsia, eis o teor do acórdão regional, na parte que interessa:



    2.2 MÉRITO DO RECURSO DA RECLAMADA 



    2.2.1 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 



    A sentença de primeira instância, sob o fundamento de que o reclamante já contava com mais de dezessete anos de exercício de função gratificada no momento do início da vigência da Reforma Trabalhista, com base no princípio constitucional da irredutibilidade salarial e na Súmula 372 do C. TST, entendeu devidas as diferenças entre a gratificação de função devida (R$ 2.273,77) e a que foi efetivamente paga (R$ 1.700,20), no período de 31-05-2020 a 31-12-2020, e de toda a gratificação (R$ 2.273,77), de 01-01-2021 até a dispensa.



    [...]



    Não merece reforma a sentença. 



    É certo que nos termos do artigo 468 CLT pode a empregadora reverter o ocupante de função de confiança ao cargo de origem, sem que tal procedimento seja considerado alteração unilateral do contrato de trabalho. 



    Todavia, considerando os longos anos no exercício de função gratificada, com o consequente recebimento da respectiva gratificação, tem-se que a parcela percebida a tal título deve ser incorporada ao salário, pelo princípio da estabilidade econômica. 



    Percebe-se que o que se pretende prestigiar é o princípio da estabilidade financeira, de modo a evitar que a trabalhadora, ao decair da função comissionada, sofra com a perda do padrão econômico de vida que manteve por mais de 10 (dez) anos. 



    O C.TST entende pela continuidade do pagamento da gratificação quando exercida a função de confiança por mais de 10 (dez) anos.



    Assim, entendo que não possui qualquer validade as alterações prejudiciais ao empregado, estando o poder diretivo, regulamentador e o jus variandi da empregadora sujeito a limitações, possuindo a trabalhadora direito adquirido à manutenção da gratificação de função, em virtude do princípio da estabilidade financeira. 



    Na hipótese, a redução salarial pela supressão ou redução da gratificação de função importou em flagrante violação justamente ao artigo 468 da CLT, que apesar da nova redação imposta pela Lei 13.467/2017, ao lhe acrescer um parágrafo segundo, não pode retroagir para afastar do direito já adquirido pelo empregado nos termos do art. 5º, XXXVI da Constituição da República. Portanto, é despiciendo tratar-se da incidência ou não da regra atual ao contrato do reclamante, ainda em curso. 



    [...]



    Desta feita, merece ser mantida a sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos, in verbis:



    [...] no caso vertente, o autor já contava com mais de dezessete anos de exercício de função gratificada no momento do início da vigência da Reforma Trabalhista, motivo pelo qual entende-se que, por direito adquirido, e protegido constitucionalmente, não poderia a inovação legislativa prejudicá-lo. 



    Por tais motivos, com base no princípio constitucional da irredutibilidade salarial, e na Súmula 372 do C. TST, devida as diferenças entre a gratificação de função devida (R$ 2.273,77) e a que foi efetivamente paga (R$ 1.700,20), no período de 31-05-2020 a 31-12-2020, e de toda a gratificação (R$ 2.273,77), de 01-01- 2021 até a dispensa. 



    [..]



    Pelo exposto, com base no art. 932, III e IV, do CPC/2015 (art. 557, caput, do CPC/1973), NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento (documento 13, pp. 8-33).



    Assim, entendo que, ao determinar a incorporação da gratificação de função gerencial do empregado, a decisão reclamada apenas reconheceu que o novo § 2º do art. 468 da CLT não se aplicava ao trabalhador em razão de seu direito adquirido à gratificação. Portanto, não vislumbro juízo, explícito ou implícito, acerca de suposta inconstitucionalidade do referido dispositivo legal.



    Portanto, não há violação, pelo acórdão reclamado, ao verbete da Súmula Vinculante 10.



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



     AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ANISTIA. READMISSÃO DE SERVIDORES DA EXTINTA CAIXEGO. ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM A CORRESPONDENTE RETRIBUIÇÃO REMUNERATÓRIA. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. ARTIGO 7º , VI, DA CF/88. SÚMULA VINCULANTE 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 



    1 - Não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada (Rcl 44.018 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 10/5/2021). 



    2 - A inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fraccionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. 



    3 - Recurso de Agravo a que se dá PROVIMENTO para julgar PROCEDENTE a Reclamação (Rcl 59.669 AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13/12/2023 – grifei).



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFASTAMENTO DE DISPOSITIVO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 1.197/2013. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DA NORMA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O acórdão reclamado limitou-se a realizar um juízo hermenêutico, extraindo do dispositivo legal a interpretação mais congruente com os valores constitucionais; não havendo, portanto, esvaziamento da norma ou declaração da inconstitucionalidade – o que possibilitaria o cotejo com o Enunciado Vinculante 10.



     2. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE preconiza que os casos relacionados com a mera interpretação da norma não se submetem à Cláusula de Reserva de Plenário. 



    3. Inviável, portanto, o exame e a emissão de juízo a respeito da interpretação sobre o dispositivo legal adotada pelo julgador, sob pena de convolar esta distinta ação em recurso ou atalho processual, expedientes repelidos por este TRIBUNAL. 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento (Rcl 35.478 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/9/2019 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. TRABALHISTA. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO: PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.467/2017. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 52.099/BA. Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 29/11/2022 - grifei).



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO PELO RECEBIMENTO POR MAIS DE 10 ANOS. DECISÕES RECLAMADAS QUE RECONHECERAM O DIREITO DO EMPREGADO, A DESPEITO DA DISPOSIÇÃO DO ART. 468, §2º, DA CLT. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ANTERIORMENTE VIGENTES ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.467/2017. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DE MERA INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL, SEM A DECLARAÇÃO, EXPRESSA OU TÁCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 55.924 AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1/12/2022 - grifei)



    Na mesma linha de entendimento: Rcl 48.086/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 27/9/2021; Rcl 65.151/RN, Rel. Min. André Mendonça, DJe 16/2/2024; Rcl 65.199/SE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/3/2024.



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator